Tribunal: TJPA
Processo: 0810178-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810178-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: JOSE CLAUDIO LOPES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INERCIA DA AUTARQUIA FEDERAL QUE DEIXOU DE INTERPOR OS RECURSOS ADEQUADOS NOS TERMOS DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INERCIA DA AUTARQUIA FEDERAL QUE DEIXOU DE IMPUGNAR A PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES A QUALQUER MOMENTO SEM QUE HAJA OFENSA À COISA JULGADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA E MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$32.537,12 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) BEM COMO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROMOVER A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE EM FAVOR DO AGRAVADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos exequendos determinando a expedição do ofício requisitório.

Em estreita síntese o INSS alega a necessidade de reforma da decisão agravada que resultará em cumprimento de obrigação
contra legem
qual seja o pagamento de forma cumulativa de 2 (dois) auxílios acidentes, em decorrência de acidentes laborais diversos, possibilidade vedada pelo art. 124, V da Lei nº 8.213/91 com redação da Lei nº 9.032/95.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão, inclusive desconstituindo a multa cominatória excessivamente onerosa.

Concedi a tutela recursal ID2604116.

Contrarrazões em ID2709511 afirmando que o art. 86, §3º da Lei nº 8.213/91, introduzido pela Lei n.º 9528/97 autoriza a percepção do auxílio-acidente, tanto assim que a jurisprudência reconhece o direito percepção cumulativa de dois benefícios de auxílio-acidente, desde que originários de fatos geradores distintos e ocorridos em situações diversas.

Afirma ainda ser inviável a reforma da decisão pela via do agravo de instrumento, tendo em vista que sobre os cálculos homologados pelo juízo se operou a coisa julgada, tentando agora a agravante mais uma vez reiterar arguição de erro material inexistente, quando deveria tê-lo feito em sede de defesa ou em matéria recursal, o que não o fez, quedando-se inerte, tendo havido, consequentemente, a imutabilidade da Sentença condenatória.

Pede a manutenção da decisão agravada e o improvimento do agravo.

O Ministério Público preferiu não intervir ID3042442.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer.

A despeito da decisão de admissibilidade ter concedido efeito suspensivo, estou em juízo madura por rever aquela linha em razão de potencial ofensa a coisa julgada.

Entretanto, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, no julgamento do REsp nº 465.983/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Vicente Leal, somente se figura possível a cumulação do benefício de auxílio-acidente com o de aposentadoria, se o fato gerador destes for diverso e a eclosão da moléstia ocorrer anteriormente ao advento da Lei nº 9.528, de 10/12/1997, o que aparentemente não ocorre aqui, conforme se infere na petição do próprio agravado:

Em tese a decisão poderia ser revista nesta sede recursal, contudo, o agravante foi atingido pela preclusão em relação a ela.

Vejamos a sequência dos atos processuais.

1-

Logo depois da sentença nos autos de origem o juízo decidiu nos seguintes termos:

(...)

(...)

2-

Os autos foram remetidos a Fazenda Nacional:

3-

O INSS apresentou a planilha de cálculos:

4-

O agravado foi intimado para se manifestar e alegou que a planilha do INSS havia sido elaborada com base em benefício distinto do fixado em sentença (fl.90 autos originais) e juntou outra planilha. O juízo então intimou novamente o INSS para apresentar impugnação.

5-

O prazo correu
in albis
e o exequente se manifestou requerendo a devolução dos autos ao juízo:

6-

O INSS requereu prorrogação de prazo:

7-

Sobreveio então a certidão de transito em julgado:

É certo que na data de concessão dos benefícios vigoravam as disposições da Lei nº 9.528, de 10/12/1997, que entre outras alterações de relevo, conferiu nova redação ao art. 86 da Lei 8213/91. Contudo, no momento oportuno, o ora agravante não se insurgiu quanto à inacumulatividade entre o benefício buscado judicialmente e o concedido, administrativamente, de modo que se operou o trânsito em julgado quanto ao tema, e somente agora, em sede de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, pretende seja revisto dita possibilidade.

O que se observa, portanto, é que o INSS busca discutir em matéria já preclusa desde a r. sentença do processo de conhecimento, quando deixou de impugná-la. Este assunto deveria ser objeto de ação rescisória, uma vez que é inviável desconstituir um título executivo judicial, que é a r. decisão jurisdicional, nesta sede de agravo de instrumento.

De outro lado, multa cominatória, prevista no Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva e não compensatória. O objetivo da medida é induzir ao cumprimento da obrigação. Daí, a possibilidade de ser revista sem que haja ofensa à coisa julgada. Sobre a questão, já assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." (Tema nº 706; Recurso Especial nº 1.333.988 - SP (2012/0144161-8); Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça; Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; Data do Julgamento 09.04.2014).

Desse modo, como a multa cominatória não transita em julgado, podendo ser analisada, inclusive, em sede de cumprimento de sentença, e considerando que a decisão que impôs as astreintes datam de 15/10/2019 sendo o INSS intimado apenas em 12/11/2019 com interposição de recurso em 27/11/2019 e suspensão da decisão em juízo sumário ainda do recesso judiciário, entendo que não restou configurado comportamento renitente por parte do INSS, razão pela qual, vou
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para anular a multa cominatória
, mantendo a
obrigação de pagar a importância de R$32.537,12
(trinta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e doze centavos) bem como da
obrigação de fazer
para promover a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente em favor do agravado, nos termos da decisão n. 20190419584277 (sistema Libra) ou ID 44668727 (PJe).

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/04/2022